Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-50.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002000-50.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, Urgência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NATHALIA MENDES GUDIM DE SOUZA - CPF: 027.392.761-25 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1002000-50.2025.8.11.9005.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

RECORRENTE:
NATHALIA MENDES GUDIM SOUZA.

RECORRIDOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
12 a 16/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL NÃO INCORPORADO AO SUS. MODULEN. RETOCOLITE ULCERATIVA COM DESNUTRIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS EXIGIDOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE NA NÃO INCORPORAÇÃO PELA CONITEC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. INSUFICIÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL SOBRE A EFICÁCIA DO PRODUTO PARA O CASO ESPECÍFICO. PARECER TÉCNICO DO NAT DESFAVORÁVEL. NÃO CONFIGURA O PERIGO DE DANO IMEDIATO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer para compelir ente público ao fornecimento do suplemento nutricional MODULEN, prescrito a paciente portadora de retocolite ulcerativa com quadro de desnutrição e hipoproteinemia, sob alegação de risco de agravamento do estado clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada ao fornecimento judicial de suplemento nutricional não incorporado ao Sistema Único de Saúde, à luz dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 566.471 (Tema 6), estabeleceu que o fornecimento judicial de medicamentos ou tecnologias em saúde não incorporados ao SUS exige a demonstração cumulativa de requisitos objetivos, cujo ônus probatório incumbe à parte autora.

A comprovação de negativa administrativa ocorreu apenas em relação ao município, sem demonstração de requerimento prévio perante o ente estadual, o que revela cumprimento apenas parcial do requisito.

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) deliberou pela não incorporação de suplementação nutricional oral para pacientes clínicos ou cirúrgicos desnutridos, inexistindo demonstração de ilegalidade ou irregularidade no processo administrativo que justificasse a intervenção judicial.

O laudo médico apresentado não demonstrou tecnicamente a impossibilidade de substituição do suplemento pleiteado por alternativas nutricionais disponíveis no SUS, limitando-se à indicação do produto sem análise comparativa de eficácia ou adequação terapêutica.

Não foram apresentados ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises que comprovem a eficácia específica do suplemento requerido para o quadro clínico descrito, conforme exigência do precedente vinculante do STF.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT) apontou ausência de evidências científicas robustas e não reconheceu situação de urgência nos parâmetros definidos pelo Conselho Federal de Medicina, constituindo subsídio técnico relevante para a formação do convencimento judicial.

A prescrição médica individual, embora relevante, não substitui a demonstração de evidência científica qualificada exigida para a concessão judicial de tecnologias não incorporadas ao sistema público de saúde.

A concessão judicial de tratamento não incorporado ao SUS, sem o preenchimento dos requisitos fixados pelo STF, representa interferência indevida em decisões técnicas da Administração Pública e compromete os princípios da isonomia e da racionalidade na gestão das políticas públicas de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento judicial de suplemento nutricional não incorporado ao SUS submete-se, por analogia, aos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral para medicamentos não incorporados.

A ausência de demonstração cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo STF, especialmente quanto à existência de evidências científicas de alto nível e à inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, impede a concessão judicial do tratamento pleiteado.

O parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário constitui elemento qualificado de apoio à decisão judicial em demandas de saúde e não pode ser afastado sem fundamentação técnica robusta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 197; CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471, Tema 6 da repercussão geral; STF, Tema 793 da repercussão geral; STF, STA nº 175, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ADI nº 4874; STF, ADPF nº 825.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nathalia Mendes Gudim de Souza contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do suplemento nutricional MODULEN.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante, portadora de Retocolite Ulcerativa há mais de 10 anos, que apresentou quadro grave de desnutrição e hipoproteinemia após internação por colite aguda em dezembro de 2024. Segundo laudo médico, o suplemento MODULEN (6 latas mensais) seria necessário para evitar nova agudização do quadro clínico, com risco de internação e óbito.

O juízo de primeiro grau, após análise de parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), indeferiu a liminar por entender que não havia evidências científicas suficientes sobre a eficácia do suplemento nem configuração de urgência nos moldes estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão está dissociada da realidade clínica, pois o laudo médico atesta risco de morte.

Argumenta que o NATJUS analisou o produto sob ótica equivocada, focando em ação anti-inflamatória quando deveria considerar a necessidade nutricional vital. Requer a concessão de tutela recursal para fornecimento imediato do suplemento.

Apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 338724863), defendendo a manutenção da decisão, alegando ausência dos requisitos do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal e responsabilidade primária do município.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 344992896), manifestou-se favoravelmente ao recurso, entendendo que o laudo médico goza de presunção de veracidade e que a urgência está caracterizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando o fornecimento de suplemento nutricional não incorporado ao Sistema Único de Saúde.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário nº 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), estabeleceu critérios claros e objetivos para o fornecimento judicial de medicamentos e produtos não incorporados às listas do SUS. Embora o precedente trate especificamente de medicamentos, seus fundamentos aplicam-se analogicamente a suplementos nutricionais prescritos como essenciais ao tratamento de saúde.

Segundo a tese firmada, é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de produto registrado na ANVISA mas não incorporado ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente seis requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que
não
foram cumpridos todos os requisitos exigidos.

Do requisito da negativa administrativa

Quanto à negativa de fornecimento na via administrativa, observo que há comprovação apenas de pedido ao município de Sinop, que indeferiu o requerimento sob o argumento de que o produto não consta na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME).

Não há, contudo, comprovação de que a agravante tenha formulado pedido administrativo ao Estado de Mato Grosso. Considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, conforme estabelecido no Tema 793 do STF, o esgotamento da via administrativa pressupõe a tentativa perante todos os entes responsáveis.

Este requisito está apenas parcialmente cumprido.

Da análise pela CONITEC

No que se refere à ilegalidade do ato de não incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), verifica-se que houve deliberação expressa e fundamentada.

A CONITEC avaliou a utilização de suplementação nutricional oral para pacientes clínicos ou cirúrgicos desnutridos ou em risco de desnutrição,
concluindo pela não incorporação ao SUS
, conforme Portaria SCTIE/MS nº 57, de 1º de setembro de 2021.

Não há nos autos qualquer demonstração de ilegalidade nesta decisão administrativa, que seguiu o devido processo legal e baseou-se em análise técnica. Tampouco há comprovação de pedido específico de incorporação do MODULEN para o tratamento de retocolite ulcerativa com desnutrição, ou de mora na apreciação de tal pedido.

O STF, no julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada nº 175, deixou claro que deve ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS, salvo quando comprovada a ineficácia ou impropriedade da política de saúde existente. A deliberação técnica da CONITEC não pode ser afastada sem fundamentação robusta que demonstre seu desacerto.

Este requisito não foi cumprido.

Da impossibilidade de substituição

Quanto à impossibilidade de substituição por outro produto constante das listas do SUS, o laudo médico apresentado afirma a necessidade do MODULEN, mas
não
demonstra tecnicamente por que outros suplementos nutricionais disponíveis não seriam adequados ao caso.

O parecer do NAT apontou que "
não constam nos autos informações que indiquem que a autora tenha impedimento de ingestão de alimentos artesanais
", sugerindo a existência de alternativas nutricionais.

Para o cumprimento deste requisito, não basta a afirmação genérica de necessidade do produto. É indispensável a demonstração técnica e comparativa de que as alternativas disponíveis no SUS são ineficazes, inadequadas ou inseguras para o caso específico da paciente.

Este requisito não foi adequadamente cumprido.

Das evidências científicas de alto nível

O requisito mais relevante para o caso consiste na comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do produto, respaldada por evidências científicas de alto nível. O STF foi expresso ao exigir "
unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise
".

Não foram apresentados aos autos estudos clínicos randomizados ou revisões sistemáticas que comprovem a eficácia específica do MODULEN para o tratamento da desnutrição e hipoproteinemia em pacientes com retocolite ulcerativa.

O parecer técnico do NAT foi categórico ao afirmar que "
não há evidências científicas
" que sustentem o uso do suplemento para a condição específica da agravante. Embora o produto possua registro na ANVISA como alimento para fins médicos especiais, o que pressupõe sua segurança e adequação em termos gerais, isso não substitui a exigência de evidências científicas de alto nível para sua incorporação ao sistema público de saúde.

O laudo médico particular, ainda que subscrito por profissional habilitado e que acompanha a paciente, não substitui a necessidade de comprovação baseada em medicina de evidências. A prescrição médica individual, por mais bem fundamentada que seja, não dispensa a demonstração científica robusta exigida pelo precedente vinculante do STF.

Este requisito não foi cumprido.

Da imprescindibilidade clínica

O laudo médico menciona que a falta do suplemento pode ocasionar "
agudização do quadro clínico com risco de internamento e suas complicações graves, entre elas o óbito
". Há, portanto, indicação de gravidade.

Contudo, a fundamentação técnica sobre por que especificamente o MODULEN, e não outro suplemento nutricional, seria imprescindível para evitar tais riscos não está suficientemente demonstrada. O parecer do NAT não reconheceu urgência nos moldes estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina.

Além disso, observo que o receituário apresentado tinha mais de dois meses quando do ajuizamento da ação, o que enfraquece a alegação de urgência imediata.

Este requisito está apenas parcialmente cumprido.

Da incapacidade financeira

Quanto à incapacidade financeira de arcar com o custeio do produto,
este é o único requisito plenamente demonstrado
. A agravante comprovou renda familiar de R$ 3.000,00 e custo anual do tratamento superior a R$ 4.000,00, caracterizando hipossuficiência.

Da análise do parecer técnico do NAT

O Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário foi instituído justamente para fornecer subsídio técnico especializado aos magistrados em demandas que envolvam prestação de serviços de saúde. É composto por profissionais da área da saúde com expertise técnica e independência funcional.

O Enunciado nº 18 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário".

No caso, o parecer do NAT foi desfavorável ao fornecimento, apontando ausência de evidências científicas e de configuração de urgência.
Embora não tenha caráter vinculante
, trata-se de opinião técnica qualificada que não pode ser desconsiderada sem fundamentação robusta em sentido contrário.

O argumento de que o laudo do médico assistente deve prevalecer sobre o parecer do NAT não se sustenta quando o que se exige não é apenas a opinião de um profissional, mas a demonstração de evidências científicas de alto nível, conforme determina o Tema 6 do STF.

Da separação de poderes e deferência técnica

A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de saúde deve ser excepcional e criteriosa. O STF, nos julgamentos da ADI 4874 e da ADPF 825, destacou a necessidade de deferência às decisões técnicas dos órgãos especializados, desde que fundamentadas e razoáveis.

A CONITEC é o órgão técnico responsável por avaliar a incorporação de tecnologias ao SUS, considerando não apenas a eficácia individual de produtos, mas também aspectos de custo-efetividade, impacto orçamentário e equidade no acesso. Suas deliberações não podem ser afastadas pelo Judiciário sem demonstração concreta de ilegalidade ou irrazoabilidade.

Conceder judicialmente produtos não incorporados ao SUS sem o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo STF representa interferência indevida nas escolhas técnicas da Administração Pública e viola o princípio da separação de poderes.

Da isonomia e universalidade do acesso à saúde

O Sistema Único de Saúde rege-se pelos princípios da universalidade, integralidade e equidade. A concessão judicial de produtos sem critérios técnicos objetivos compromete a isonomia no acesso à saúde, privilegiando aqueles que têm acesso ao Judiciário em detrimento dos demais usuários do sistema.

O Enunciado nº 11 do Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que "
na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento
".

Da ausência de perigo de dano

Para a concessão de tutela de urgência, além da probabilidade do direito, é necessária a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora a agravante apresente quadro de desnutrição que merece atenção, não está demonstrado que a ausência especificamente do MODULEN, e não de outras formas de suporte nutricional, configure risco iminente e irreversível à sua saúde.

O parecer técnico do NAT não reconheceu urgência nos moldes do Conselho Federal de Medicina. O próprio fato de o receituário ter mais de dois meses quando do ajuizamento enfraquece a alegação de urgência extrema.

Analisando o conjunto probatório dos autos à luz dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral,
verifica-se que apenas dois dos seis requisitos cumulativos foram cumpridos (negativa administrativa parcial e incapacidade financeira)
.

Não foram demonstrados: a) a ilegalidade da decisão da CONITEC; b) a impossibilidade de substituição por alternativas disponíveis no SUS; c) a eficácia baseada em evidências científicas de alto nível; e d) a imprescindibilidade específica do produto pleiteado de forma suficientemente fundamentada.

O ônus probatório incumbia à agravante, conforme expressamente estabelecido no precedente vinculante do STF, e não foi adequadamente cumprido.

Ressalta-se que esta decisão não desconsidera a gravidade do quadro clínico da agravante nem a importância do suporte nutricional adequado. O que se afirma é que, diante dos parâmetros estabelecidos pelo STF para concessão judicial de produtos não incorporados ao SUS, os requisitos não foram preenchidos.

Nada impede que a agravante busque avaliação nutricional completa junto ao Sistema Único de Saúde, que possui profissionais capacitados e protocolos para atendimento de pacientes com doenças inflamatórias intestinais e desnutrição. Caso seja constatada ineficácia das alternativas disponíveis no sistema público e apresentadas evidências científicas robustas sobre a necessidade específica do MODULEN, nova análise judicial poderá ser realizada com base em elementos probatórios mais consistentes.

Por essas razões, conheço do agravo de instrumento, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026